Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. Programa de Concessão de Bolsas de Estudo. desclassificação do recorrente do processo seletivo. observância das regras do edital. Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente alega que cursou todo o seu ensino médio em escola pública do Distrito Federal, e somente o seu diploma foi emitido por entidade federal. Pretende que o réu seja condenado à obrigação lhe conceder a bolsa de estudo descrita na exordial.
3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
4. No caso, verifica-se que o réu promoveu processo seletivo destinado à concessão de bolsas de estudo ao servidor titular de cargo efetivo e/ou empregado ocupante de emprego permanente na Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, bem como à sociedade civil, para alunos egressos da educação pública do Distrito Federal, com comprovada hipossuficiência de renda, referente ao 1o semestre de 2020, junto ao Centro Universitário do Distrito Federal – UDF (ID 18697691).
5. Restou comprovado que o autor fora desclassificado do concurso de bolsa de estudo em razão do não cumprimento de requisito objetivo previsto no Edital, qual seja, ter cursado o ensino médio completo (1o, 2o e 3o anos) na rede pública distrital.
6. Ante a análise das pontuações obtidas pelo autor (ID 18697697 - Pág. 10), não merece prosperar a alegação do recorrido de que o demandante não seria contemplado, independentemente da desclassificação em pauta, no referido processo seletivo para cursar graduação de gastronomia, como bolsista, no Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).
7. Contudo, o histórico escolar de ID 18697692 não comprova a alegação do autor de que cursou o ensino médio completo na rede pública do Distrito Federal.
8. Ademais, a alegação de que a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, por meio do aproveitamento da nota do ENEM, equivaler-se-ia a um curso supletivo não é suficiente para demonstrar o preenchimento do referido requisito (ensino médio COMPLETO em escola da rede PÚBLICA distrital).
9. Desse modo, o autor não demonstrou o preenchimento do requisito descrito no item 1 do Edital 1, de 27 de fevereiro de 2020, de Seleção do Programa de Concessão de Bolsa de Estudos, o qual limita os beneficiários do programa de bolsas do Distrito Federal.
10. A questão se insere no âmbito de densificação do denominado Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual se traduz na compreensão de que o edital faz lei entre as partes, a impor a observância de seus termos durante todas as etapas do certame.
11. Nota-se que o instrumento convocatório estabeleceu, de modo genérico e isonômico, critérios objetivos, para efeito de comprovação de experiência prévia dos candidatos, sem qualquer ofensa à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência.
12. Ao contrário, mostra-se proporcional e razoável a norma estabelecida em Edital, a partir da qual se exigiu, para a concessão de bolsas de estudo, que o candidato fosse egresso da educação pública do Distrito Federal.
13. Ressalta-se que os critérios para o preenchimentos das vagas em evidência também se encontram estabelecidos na Portaria da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal n.o 42, de 21 de fevereiro de 2020, a qual, considerando a escritura de compra e venda celebrada entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP e a Associação de Ensino Unificado do DF, atual Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, disciplina o Programa de Concessão de Bolsas de Estudo para servidor efetivo e empregado público da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, e para a sociedade civil (alunos egressos da educação pública do Distrito Federal, com comprovada hipossuficiência de renda).
14. Por fim, as provas dos autos não demonstram ilegalidade ou indevido direcionamento de candidatos a denotar quebra de isonomia ou de impessoalidade e violação à lisura do certame.
15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC/2015).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.